Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.

1.1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC.

2. Prescindível a apresentação de um contrato, propriamente assinado, para fins de comprovação do inadimplemento do aluno, dada a inexistência de formalidade especial para a contratação de serviços educacionais.

3. O histórico escolar e a ficha financeira demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, além da efetiva prestação do serviço educacional

4. Em que pese a contestação por negativa geral, de parte representada pela Defensoria Pública, torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), aregra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5. Apelação conhecida e não provida.